Tribunal: TJES
Processo: 5011352-65.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011352-65.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EDISSANDRO DE SOUZA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO PRESIDENCIAL 11.302/2022. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A competência do Chefe do Poder Executivo de interferir na aplicação e cumprimento das sanções penais, compõe um hermético sistema republicano de freios e contrapesos.

2. Não há que se falar em
abolitio criminis
por meio do Decreto, eis que, conforme é cediço, apenas lei posterior é capaz de transformar um fato, anteriormente típico, em formalmente atípico. Ademais, consoante dispõe a Súmula n.º 631 do STJ, o indulto extingue apenas os efeitos primários da condenação (pretensão executória), não atingindo, portanto, os efeitos secundários, penais ou extrapenais.

3. Observadas as limitações impostas na Constituição da República de 1988 (art. 5º, inciso XLIII), não há que se falar em inconstitucionalidade do Decreto n.º 11.302/22, eis que o Poder Judiciário é incompetente para análise de mérito do ato administrativo de política criminal, sob pena de violação do princípio da legalidade e da separação de poderes. Precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n.º 824.625/SP).

4.
Recurso ministerial desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer o recurso, e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011352-65.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EDISSANDRO DE SOUZA

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES que, nos termos do artigo 5º, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, concedeu indulto ao agravado EDISSANDRO DE SOUZA, nos processos de nº 0000884.37-2018.8.08.0022 e 0000046-55.2022.8.08.0022.

Em suas razões recursais, o Órgão Ministerial pugna pelo reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 5º do referido Decreto, ao argumento de que o indulto concedido ao agravado se trata de “
perdão judicial excessivamente abrangente, com previsão genérica, abstrata e contrária aos princípios constitucionais e legais, ferindo frontalmente os princípios constitucionais da Separação dos Poderes, proporcionalidade e razoabilidade, isonomia e da individualização da pena, bem como da Segurança Social/Pública
”.

Aduz, ainda, que o Presidente da República exorbitou os limites constitucionais de sua competência ao estabelecer hipótese de extinção da punibilidade sem a exigência de qualquer contrapartida por parte do apenado, configurando verdadeira
abolitio criminis
, frustrando os fins da execução e do próprio Direito Penal, matéria essa de competência privativa do Congresso Nacional.

Sem razão o Ministério Público.

Inicialmente, quanto ao tema em análise, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 5874, fixou entendimento de que é de competência privativa do Presidente da República a concessão do benefício do indulto, bem como determinar seus requisitos, efeitos e extensão.

Em conformidade, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o tema, acordando que na análise de concessão do benefício, o julgador está adstrito aos requisitos impostos no Decreto, não lhe sendo possível inovar nas razões para indeferir o pedido, o que constituiria ofensa ao princípio da legalidade e à separação de poderes:

“(...)
1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, para a análise do pedido de indulto ou de comutação de penas, o magistrado deve restringir-se ao exame do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, no caso, o Decreto n. 7.873/2012, uma vez que os pressupostos para a concessão da benesse são da competência privativa do Presidente da República.
(...)” (AgRg no HC 537.982/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 20/04/2020) – Destaquei.

Em consonância com esse entendimento está a doutrina, conforme o escólio de Cezar Roberto Bitencourt:

“O instituto jurídico-penal conhecido como “indulto ou comutação de pena”, aquele total, esta parcial, consta do ordenamento jurídico brasileiro desde nossa primeira Constituição Imperial de 1824 e foi mantido em todas as nossas Cartas Constitucionais. A atual Carta Magna o consagra no inciso II do art. 84, como prerrogativa exclusiva do Presidente da República (conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei), limitado pelo disposto no inciso XLIII do art. 5º, que exclui dessa clemência soberana “a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos”. Seria desnecessário destacar que não se trata de um poder presidencial ilimitado, posto que tal “poder” não existe em nosso texto constitucional, que adota um sistema de freios e contrapesos equilibrando a independência e harmonia dos três Poderes da República, Executivo, Legislativo e Judiciário.

Não se desconhece que o indulto é ato discricionário e privativo do Presidente da República, disciplinado no já citado dispositivo legal (inc. II do art. 84 da CF). O Presidente pode concedê-lo segundo critérios de conveniência e de oportunidade, observada a limitação constitucional já mencionada (inc. XLIII). Nesse sentido, já afirmou, enquanto doutrinador, o digno e culto Ministro Celso de Mello que: “A decisão do Presidente da República, concedendo ou denegando a graça pleiteada, é insuscetível de revisão judicial. O poder de agraciar constitui liberalidade do Estado. Trata-se de favor concedido, em caráter absolutamente excepcional, aos agentes de práticas delituosas. O Presidente da República, ao exercer essa competência constitucional, pratica ato de evidente discricionariedade” (Bitencourt, Cezar R. Tratado de direito penal: Parte geral - arts. 1º a 120 (vol. 1). Disponível em: Minha Biblioteca, (28th edição). Editora Saraiva, 2022).

Nesse sentido, em que pese os questionamentos ministeriais acerca da segurança pública e da separação de poderes, ensina Alexandre de Moraes que “
o exercício desse poder presidencial não fere a separação de poderes por supostamente esvaziar a política criminal estabelecida pelo legislador e aplicada pelo Judiciário, uma vez que foi previsto exatamente como importante mecanismo para possibilitar um maior equilíbrio na Justiça Criminal
” (Moraes, Alexandre D. Direito Constitucional. Disponível em: Minha Biblioteca, (38th edição). Grupo GEN, 2022). Assim, o indulto na verdade, é parte de um hermético sistema republicano de freios e contrapesos.

Lado outro, a intervenção do Poder Judiciário nos critérios adotados pelo Chefe do Poder Executivo, a meu ver, configura uma usurpação de competência, bem como violaria o princípio da separação de poderes previsto no art. 2º da Constituição da República, o que não pode ser admitido.

Outrossim, não há óbice legal ou constitucional que impeça a concessão do indulto sem que seja estipulada uma fração mínima de cumprimento de pena. Tal questão, apesar de ser indiscutivelmente um costume no direito brasileiro, não é um imperativo a ser observado pelo Presidente da República.

No mesmo sentido, não há que se falar em
abolitio criminis
por meio do Decreto, eis que, conforme é cediço, apenas uma lei posterior é capaz de transformar um fato, anteriormente típico, em formalmente atípico. Ademais, nos termos da Súmula nº 631 do STJ, “
o indulto extingue os efeitos primários da condenação (pretensão executória), mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais
”, assim, inexiste usurpação de competência do Congresso Nacional para legislar sobre Direito Penal, já que se trata, apenas, de mecanismo constitucional que visa o equilíbrio entre os três Poderes de Estado, garantindo a perpetuidade do Estado Democrático de Direito.

Por tais razões, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça sustentou acerca da constitucionalidade do artigo 5º do Decreto em questão, no julgamento do Agravo Regimental em
Habeas Corpus
de nº 824.625/SP, de relatoria do e. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, ocorrido em 20/6/2023.

Dessa forma, não há que se falar em inconstitucionalidade do Decreto nº 11.302/22, eis que foram observados as limitações previstas na Constituição da República (art. 5º, XLIII), bem como por ausência de competência do judiciário para a análise do mérito do ato administrativo.

Ante o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.